Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741152-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA BEATRIZ MARTINS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por LCC Empreendimentos e Construção Ltda. - ME contra despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que manteve a suspensão da execução até que seja julgado ao agravo de instrumento no 0732544-28.2023.8.07.0000 (proc. no 0729464-92.2019.8.07.0001, ID no 170586258 e no 171432580). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO